Tribunal: TJDFT
Processo: 0004463-56.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA INCENSURÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2o-A, inciso I, e 213 do Código Penal, depois de submeter mulher à conjunção carnal e a atos libidinosos, subtraindo-lhe em seguida os bens pessoais, ameaçando-a gravemente com arma de fogo.
2 A materialidade e a autoria dos crimes foram provadas pelas provas colhidas no inquérito policial confirmadas em Juízo, especialmente o depoimento da vítima, que reconheceu o réu com segurança e firmeza. Além disso, uma testemunha confirmou ter adquirido o telefone celular da vítima roubado pelo réu.
3 Não merece reforma o aumento da pena inferior à fração recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça.
4 Apelação não provida.